Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0726142-93.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AGRAVADO: TORREÃO BRAZ ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 55267002, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 58068701 e ID 58068703, manejados com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às respectivas Cortes Superiores. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte agravante sejam feitas em nome do advogado Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa, OAB/DF 50.301, e, da parte agravada, em nome dos patronos Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930, e Ana Torreão Braz Lucas de Morais, OAB/DF 24.128, conforme requerido, respectivamente, em ID 58070759 e ID 58608920. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031